Tribunal: TJMT
Processo: 1012786-08.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012786-08.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINGTON CAMPOS ALVES - CPF: 018.718.861-04 (ADVOGADO), NATALIA LUIZA DE SOUZA - CPF: 041.997.031-28 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARCOS MACHADO E ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CRIANÇA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. ENUNCIADO N. 47 DA TCCR. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra decisão condenatória transitada em julgado prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari (MT), confirmada em sede de apelação pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c
.
c
.
art. 40, VI, da Lei 11.343/06), à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A requerente pleiteia a fixação de regime mais brando, sob alegação de desproporcionalidade.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em analisar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, à luz dos princípios da individualização da pena e da razoabilidade.

III. Razões de decidir:

1.
A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à mera reavaliação do mérito da condenação ou da dosimetria se não demonstrado erro evidente, documento falso ou prova nova.

2.
A pena foi fixada com base na prática do crime de tráfico de entorpecentes com causa de aumento por envolver criança ou adolescente, nos termos do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, tendo sido demonstrada a habitualidade delitiva e o envolvimento direto
de dois
adolescentes e uma criança

de 8 anos de idade
que estava
sob os cuidados da ré,
para que
manuse
asse
e entrega
sse
droga
s
.

3.
A sentença e o acórdão condenatórios observaram os critérios legais da dosimetria da pena, aplicando a causa de aumento de 1/4 com base em fundamentação concreta, bem como justificaram a fixação do regime inicial fechado diante da gravidade específica do caso.

4. A pluralidade de substâncias entorpecentes no crime de
tráfico justifica o regime mais severo, conforme orientação consolidada no Enunciado n. 47 da TCCR/TJMT.

5.
Ausente demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, é incabível a alteração do regime inicialmente fixado por meio de revisão criminal.

IV. Dispositivo e Tese:

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

“1.
A revisão criminal não se presta à rediscussão de regime de cumprimento de pena fixado com base em elementos concretos e devidamente fundamentados. 2. A utilização de criança na prática de tráfico de drogas configura circunstância grave que autoriza a fixação do regime fechado, mesmo que a pena seja inferior a oito anos. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar, além do
quantum
da pena, as circunstâncias judiciais e a natureza do delito, conforme art. 33 do CP
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 621, I, do CPP; art. 33, §§ 2º e 3º, do CP; art. 42 e art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – Enunciado n. 47 da TCCR;
(N.U 0015715-75.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE
30/04/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Natália Luiz de
Souza, com fundamento no artigo 621, inc. I, da Lei Instrumental Penal, em face da
condenação pro
lata
da pelo Juízo Vara Única da Comarca de Alto Taquari
(
MT
)
nos autos da
Ação Penal n. 1000929-82.2022.8.11.0092, confirmada por esse Sodalício no julgamento da Apelação Criminal de mesmo número,
pela Terceira Câmara Criminal, composta
,
à época
,
pelos Des. Gilberto
Giraldelli
, Des.
L
uiz
F
erreira da
S
ilva
e D
es.
R
ondon

B
assil

D
ower

F
ilho
, que
,

por
unanimidade, desprove
ram
o

recurso
, mantendo
a conden
ação
pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, c
.
c
.
art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06, imputando-lhe a pena de 06 (seis)
anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos
e vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

A defesa técnica do requerente Natália Luiz de Souza (I
d
.
281989395)
pleiteia
, tão somente, pela fixação do regime semiaberto para início do cumprimento
da
reprimenda,
asseverand
o
que
o regime fechado se revela
ria
desproporcional e irrazoável,
o que violaria
o princípio da individualização da pena
e seu
caráter ressocializador
.

A Inicial (Id.
281989395
) foi instruída com os documentos de Ids.
281991352,
281991357,
281991359,
281991360,
281991364 e
281991365

(
certidão de trânsito em julgado).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra
do procurador João Augusto Veras Gadelha,

manifestou-se pela improcedência da revisional (Id.
283775865
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não constituindo-se via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado na origem pelo crime previsto no
art. 33,
caput
, c
.
c
.
art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06, imputando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

No caso,
a
requerente
se insurge tão somente quanto
à
fixação do regime fechado, aduzindo que o regime fechado se revelaria desproporcional e irrazoável, o que violaria o princípio da individualização da pena e seu caráter ressocializador.

Assim foi fundamentada a r. sentença ao realizar a dosimetria de pena da
revisionanda
:

(...) Passo a dosar a pena a ser aplicada a ré NATALIA LUIZA DE
SOUZA, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, c/c art. 59 do CP:

DA DOSIMETRIA DO DELITO DE TRÁFICO MA ORADO (ART.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, C/C ART. 40, VI, DA MESMA LEI):

1 – Culpabilidade:
normal
à espécie, de modo que dei o de considerar;

2 – Antecedentes: não há maus antecedentes a serem valorados;

3 – Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;

4 – Personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;

5 – Motivos do crime: restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;

6 – Circunstâncias do crime: São graves, visto que a ré feriu os direitos
de pelo menos três menores, ainda, restou comprovado que ela praticou as condutas com habitualidade,
bem como em reiteração delitiva. Contudo, estas circunstâncias serão utilizadas como causa de aumento da fração na terceira fase da dosimetria, bem como a habitualidade foi utilizada para afastar o tráfico
privilegiado, motivo pelo qual reconheço ambas, mas deixo de valorá-las, para evitar
bis in idem.

7 – Consequências do crime: são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;

8 – Comportamento da vítima: a vítima é toda sociedade já que se trata de crime

contra a saúde pública, nada tendo a valorar.

Vale ressaltar que a Lei 11.343/06 em seu art. 42 impõe que a natureza e

a quantidade da droga devem
ser valoradas com preponderância às circunstâncias judiciais, vejamos:

(...)

Trata-se de 2,80 (dois gramas e oitenta) de maconha, 15,10 (quinze gramas e dez). Em relação à maconha esta é de natureza das menos deletérias (maconha), e apresenta pouca quantidade. Ademais, entendo que a cocaína é

altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, porém por se tratar de pequena

quantidade, deixo de valorar negativamente.

Logo, havendo circunstância judicial desfavorável, que foi
reconhecida
mas não valorada,

FIXO a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há atenuantes, tampouco agravantes de pena, pelo que chego à pena intermediária

de 05 (cinco) anos.

Não há causas de diminuição de pena. Contudo, aplico a majorante do art. 40, VI, da Lei

11.343/06 (tráfico envolvendo ou visando a atingir criança ou adolescente), eis que já fundamentada em linhas anteriores e aumento

a pena em 1/4 (um quarto), visto que a ré feriu os direitos de pelo menos três menores, de forma reiterada, sendo uma das infantes

sua própria sobrinha/filha afetiva, pelo que chego à pena de 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,

fixo a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

No caso, a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, porquanto inferior a

08 (oito), mas houve o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o que demonstra ser o

regime mais gravoso como o suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito.

Denota-se que a ré atingiu pelo menos 03 (três) menores de idade, realizava traficância com

habitualidade, utilizando-se inclusive de sua motocicleta, além de inserir sua própria sobrinha/filha afetiva na traficância. Sem falar

na variedade de drogas encontradas, tratando-se de cocaína e maconha.

Sendo assim, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime FECHADO, nos

termos do art. 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal.
Nesse sentido, o E. TJMT em dois julgados recentes, que
referência
outros dois

julgados do STJ, veja-se:
(...)
(Grifos
meus)

Assim,
não obstante
as quantidades de drogas não serem exorbitantes, há
que se considerar a diversidade
(Enunciado orientativo n. 47 da TCCR do TJMT):

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade

Há
,
ainda
,
a situação de um adolescente usuário de drogas ter relatado ter comprado drogas com a
revisionanda

e também
haver no registro de contabilidade
de traficância encontrado em posse da
revisionanda
,
outro registro de comércio de entorpecentes com adolescente.

Não fosse isso, c
onforme consta da r. sentença,
ao ser ouvida via
depoimento sem
dano
(I
d
. 116239465), a criança M. F. G. N. da S. (sobrinha biológica e filha de criação da ré), nascida em 2013, contando com 08 (oito) anos de idade
à
época dos fatos
,
relatou que a ré já pediu que ela manuseasse e entregasse “droga” a pessoas determinadas que foram até a residência:

(...) QUE; Ela mandou eu vender para um cara que passou lá na frente de casa, QUE; ela falou Maria Fernanda, vem aqui agora, aí eu fui lá né, aí ela falou assim para mim, você, falou assim, Maria Fernanda vem aqui, porque eu
tava
lá na sala, né, (...) falou assim Maria Fernanda, você, eu quero que você, vai e coisa para mim uma coisa, é que o cara vai vir aqui, eu vou tá banhando, se o cara vir aqui você entrega essa droga para ele, QUE; eu entreguei essa droga para esse cara aí, e só, QUE; Já recebi uma sacolinha de dinheiro que ele pediu, ele pediu cem drogas só para ele, pra não precisar pagar mais, e esse cem droga foi, a mãe tinha contado e parece que tinha dado cem mil, QUE; não cem mil, eu não lembro o preço direito, era cem.... não sei, QUE; (...) o preço da droga, aí tinha uma
sacolona
de dinheiro que ela deu, esse dinheirão que minha mãe teve, ele entregou esse dinheiro, a minha mãe entregou esse dinheiro para um cara que ele era o dono da droga, e esse cara, dono da droga aí, dizia que ele era o cara mais fodão, tinha que tomar cuidado porque ele era o cara da droga, e vendia as drogas para cada pessoa que quisesse, QUE; Minha família toda mexe, todo mundo da minha família mexe com droga (...) tinha esse local que ela
tava
lá que eu
tava
com muito, muito medo(...).

O e. TJMT entende que havendo fundamentação concreta, como no caso dos autos, pode haver a fixação de regime inicialmente fechado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME E DIVERSAS ESPÉCIES DE DROGAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP). DESCABIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXAME DEFERIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa busca a desclassificação do crime para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas) e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), bem como, a readequação do regime prisional e a concessão da gratuidade processual.

II. Questões em discussão:

(I) Viabilidade de desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio. (II) Possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. (III) Aplicação da atenuante da confissão espontânea. (IV) Alteração do regime inicial de cumprimento da pena. (V) Concessão da gratuidade processual.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos, revelando que o apelante possuía em depósito entorpecentes (11,94g de maconha e 0,40g de MDMA), além de petrechos típicos da traficância (balança de precisão e plástico filme).

A existência de conversas extraídas do aparelho celular do réu, autorizada judicialmente, evidenciou que o apelante exercia habitual atividade de tráfico de drogas, inclusive, mediante entrega
a
domicílio, afastando a alegação de destinação para uso próprio e inviabilizando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto restou demonstrada, com base no histórico processual e nas provas produzidas, a dedicação habitual do réu à atividade ilícita de tráfico de drogas, o que afasta os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante, ao negar a traficância e admitir apenas o consumo próprio, apresentou versão incompatível com o conjunto probatório, não contribuindo para a formação da convicção do julgador acerca da autoria delitiva.

Mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela reiteração e pelas circunstâncias que demonstram dedicação habitual à traficância.

O pedido de concessão da gratuidade processual deverá ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade significativa, acompanhada de petrechos utilizados para fracionamento e comercialização, bem como, a existência de elementos concretos que demonstram a habitualidade na traficância, impedem a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado aquele que, embora tecnicamente primário, demonstra envolvimento habitual com a traficância, evidenciado por condenações anteriores e outros elementos constantes nos autos.

A confissão qualificada, em que o réu admite apenas parte dos fatos imputados, negando a prática do crime, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

O regime inicial fechado é admissível, mesmo diante de pena inferior a 8 (oito) anos, quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis assim o recomendarem.

O pedido de gratuidade processual deve ser submetido à análise do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos legais aplicados:

Lei 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4º; Código Penal, art. 65, III, "d"; Código de Processo Penal,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 804.

Jurisprudências relevantes:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1698767/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
14/09/2020; TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, DJE 17/03/2024; TJMT, N.U 1002899-85.2023.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, DJE 20/03/2025; TJMT, N.U 1001955-84.2020.8.11.0028, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, DJE 21/02/2025; TJMT, N.U 1017158-34.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, DJE 20/09/2024.; TJMT, N.U 0009124-57.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024.

(N.U 0015715-75.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE
30/04/2025)

Portanto,
a

gravíssima
circunstância de
que a
revisionanda
se utilizava de uma criança de
apenas
08 anos
de idade
,
que estava
sob o
s seus cuidados
como filha de criação
, para a prática da traficância,
sendo que tal fato
justifica, sem sombras de dúvidas,
a
necessidade da
fixação de

regime
inicialmente
fechado
para o cumprimento de sua pena
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por
Natália Luiz de Souza
, mantendo-se a condenação
nos termos da r. sentença e r. acórdão deste e.
Sodalício
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Turma:

Revisão Criminal ajuizada por NATALIA LUIZA DE SOUZA contra o acórdão
proferido pela e.
Terceira Câmara Criminal
, no julgamento da Apelação Criminal nº
1000929-82.2022.8.11.0092
, que fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no

regime inicial fechado – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 –.

O requerente sustenta que
“o início do cumprimento da pena em regime semiaberto é suficiente e apropriado para penalizar o comportamento da condenada”.
Requer, assim, a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.

O e. Relator, Des. Lídio Modesto da Silva Filho ̧ “
conheceu”
e julgou improcedente a ação revisional por entender que: 1)
“a pena foi fixada com base na prática do crime de tráfico de entorpecentes com causa de aumento por envolver criança ou adolescente, nos termos do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, tendo sido demonstrada a habitualidade delitiva e o envolvimento direto de dois adolescentes e uma criança de 8 anos de idade que estava sob os cuidados da ré, para que manuseasse e entregasse drogas”;

2)
“a sentença e o acórdão condenatórios observaram os critérios legais da dosimetria da pena, aplicando a causa de aumento de 1/4 com base em fundamentação concreta, bem como justificaram a fixação do regime inicial fechado diante da gravidade específica do caso”
; 3)
“a pluralidade de substâncias entorpecentes no crime de tráfico justifica o regime mais severo, conforme orientação consolidada no Enunciado n. 47 da TCCR/TJMT”
; 4)
“a pluralidade de substâncias entorpecentes no crime de tráfico justifica o regime mais severo, conforme orientação consolidada no Enunciado n. 47 da TCCR/TJMT”
.

Pedi vista para exame dos fundamentos adotados para a fixação do regime inicial fechado diante da quantidade de substâncias entorpecentes

apreendidas em poder do requerente.

Dito isso, vejamos os fundamentos adotados pelo Juízo singular para fixas a pena e estabelecer o regime fechado:

“Passo a dosar a pena a ser aplicada a ré NATALIA LUIZA DE SOUZA,

nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, c/c art. 59 do CP:

DA DOSIMETRIA DO DELITO DE TRÁFICO MAJORADO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, C/C ART. 40, VI, DA MESMA LEI):

1 – Culpabilidade: normal à espécie, de modo que deixo de considerar;

2 – Antecedentes: não há maus antecedentes a serem valorados;

3 – Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;

4 – Personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito desta circunstância judicial, não havendo como valorá-la;

5 – Motivos do crime: restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;

6 – Circunstâncias do crime: São graves, visto que a ré feriu os direitos de pelo menos três menores, ainda, restou comprovado que ela praticou as condutas com habitualidade, bem como em reiteração delitiva. Contudo, estas circunstâncias serão utilizadas como causa de aumento da fração na terceira fase da dosimetria, bem como a habitualidade foi utilizada para afastar o tráfico privilegiado, motivo pelo qual reconheço ambas, mas deixo de valorá-las, para evitar bis in idem.

7 – Consequências do crime: são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa;

8 – Comportamento da vítima: a vítima é toda sociedade já que se trata de crime contra a saúde pública, nada tendo a valorar.

[...] Vale ressaltar que a Lei 11.343/06 em seu art. 42 impõe que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas com preponderância às circunstâncias judiciais, vejamos:

[...]

Trata-se de 2,80 (dois gramas e oitenta) de maconha, 15,10 (quinze gramas e dez). Em relação à maconha esta é de natureza das menos deletérias (maconha), e apresenta pouca quantidade. Ademais, entendo que a cocaína é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, porém por se tratar de pequena quantidade, deixo de valorar negativamente.

Logo, havendo circunstância judicial desfavorável, que foi reconhecida mas não valorada, FIXO a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há atenuantes, tampouco agravantes de pena, pelo que chego à pena intermediária de 05 (cinco) anos.

Não há causas de diminuição de pena. Contudo, aplico a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (tráfico envolvendo ou visando a atingir criança ou adolescente), eis que já fundamentada em linhas anteriores e aumento a pena em 1/4 (um quarto), visto que a ré feriu os direitos de pelo menos três menores, de forma reiterada, sendo uma das infantes sua própria sobrinha/filha afetiva, pelo que chego à pena de 06 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

No caso, a pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos, porquanto inferior a 08 (oito), mas houve o reconhecimento de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o que demonstra ser o regime mais gravoso como o suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito.

Denota-se que a ré atingiu pelo menos 03 (três) menores de idade, realizava traficância com habitualidade, utilizando-se inclusive de sua motocicleta, além de inserir sua própria sobrinha/filha afetiva na traficância. Sem falar na variedade de drogas encontradas, tratando-se de cocaína e maconha.

Sendo assim, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal. Nesse sentido, o E. TJMT em dois julgados recentes, que referencia outros dois julgados do STJ, veja-se: [...].”
(Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – fls. 14/34-ID 153282935)

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que a requerente
NATALIA LUIZA DE SOUZA comercializava drogas habitualmente e envolvia sua sobrinha/”filha de criação”, com apenas 8 (oito) anos de idade, na traficância, tendo sido apreendida na sua residência

1 (uma) porção de cocaína, com peso de 15,10g (quinze gramas e dez centigramas),

1 (uma) porção de maconha, com peso de 2,80g (dois gramas e oitenta centigramas), e uma planta de maconha.

A imposição do regime inicial fechado está motivada na gravidade do ato criminoso [
“a ré atingiu pelo menos 03 (três) menores de idade, realizava traficância com habitualidade, utilizando-se inclusive de sua motocicleta, além de inserir sua própria sobrinha/filha afetiva na traficância”
] e na variedade de drogas [“
tratando-se de cocaína e maconha”
]
.

Todavia, a gravidade concreta da conduta [envolvimento de criança/adolescente e habitualidade no tráfico de drogas] ensejou a elevação da pena [incidência da majorante prevista no
art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e afastamento da minorante do tráfico privilegiado], de modo que a pena imposta [superior a 6 (seis) anos] afigura-se suficiente para a repressão do tráfico de drogas e punição da requerente.

Frise-se que a fixação do regime mais gravoso com base nas circunstâncias do delito, embora juridicamente motivada, não se revela razoável, ao considerar que a pena-base foi fixada no mínimo legal [5 anos de reclusão], a quantidade de droga não se revela expressiva [inferior a 17g (dezessete) gramas], as porções não alcançariam elevado número de usuários [duas porções individuais] e a requerente era primária.

Diante da primariedade/bons antecedentes, da ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente e da pequena quantidade de drogas, o regime intermediário mostra-se adequado para fins de ressocialização da requerente, notadamente ao se sopesar que a maioria das mulheres condenadas por tráfico de drogas
“encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica e social, e a maioria ainda possui filhos dependentes e menores”
(BAIÃO,

Andréia De Azevedo Bilange. Mulheres Que praticam tráfico de drogas em região de fronteira: perspectivas sobre gênero e individualização da pena na Comarca de Corumbá-MS (2015-2017). UFMS, 2018).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“[...] a quantidade de droga apreendida, embora não se mostre pequena, não se revela exorbitante a ponto de ensejar o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o previsto de acordo com a sanção corporal aplicada, sobretudo diante da primariedade da agravada, da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e da fixação da pena-base no mínimo legal.”
(AgRg no HC n° 536.758/SP – Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 7.11.2019, p. 19.11.2019)

Noutra ótica, verifica-se que o ato criminoso foi praticado em outubro/2022 e a requerente respondeu a ação penal em liberdade, tendo sido presa, em seu endereço [devidamente informado nos autos da ação penal], no Estado de Goiás para início do cumprimento de pena em 6.5.2025 (SEEU 2000041-91.2025.8.11.009).

Nesse intervalo [aproximadamente 2 (dois) anos e 6 (seis) meses], não há registro de envolvimento da requerente em novos atos criminosos,

o Juízo da Execução requereu seu recambiamento para cumprimento da pena em unidade prisional do Estado de Mato Grosso e a Defesa formulou pedido de transferência do processo executivo para o Estado de Goiás porque
“a sentenciada possui vínculos afetivos na cidade de Rio Verde/GO, onde residem sua mãe e seus irmãos”.

Tratando-se de reeducanda que respondeu a ação penal em liberdade e foi condenada a pena inferior a 8 (oito) anos, sem registro de outras infrações penais, não se justifica a manutenção do regime fechado com base exclusivamente na gravidade do ato criminoso, sob pena de se
“reverter a função preventiva especial da reprimenda, a qual deve ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mostrando-se a aplicação do regime intermediário mais consentânea com a necessidade de se manter a ressocialização já internalizada”
(STJ, HC nº 206.821/SC – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013, p. 17.4.2013).

No regime semiaberto,
“o trabalho externo é admissível, desde o início de

seu cumprimento, inclusive na iniciativa privada, ao contrário do que ocorre

no regime fechado”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 17ª ed. Rev., ampl. E atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1344), a viabilizar a ressocialização da requerente

perante o mercado de trabalho e o meio social que está inserida.

Com efeito, as penas devem visar à reeducação e reinserção social

do condenado; “
se fosse doutro modo, a pena estatal estaria fadada ao insucesso”
(HC nº 36.985/MG – Relator: Min. Nilson Naves - Sexta Turma – j. 31.5.2005 – p. 10.10.2005).

Nesse sentido, colaciona-se aresto desta e. Turma:

“Conquanto a circunstância judicial da culpabilidade tenha sido valorada em desfavor do Revisionando na dosimetria da sanção basilar, tratando-se de réu primário condenado à pena privativa de liberdade igual a 4 (quatro) anos de reclusão, eventual recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena deve coincidir com aquele imediatamente mais gravoso ao legalmente previsto para a quantidade de sanção imposta, e, in casu, não se observou tal gradação, optando-se por estipular de pronto o modo de expiação de pena mais severo, que é o fechado, a autorizar o acolhimento do pleito revisional a fim se corrigir o error in judicando ora verificado. 2. Ação revisional julgada procedente. Regime inicial de cumprimento de pena reajustado para o semiaberto.”
(RvC nº 1015307-91.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas -

j. 13.12.2023)

Logo, estabelece-se o regime inicial semiaberto para início de cumprimento das penas.

Com essas considerações, julga-se
PROCEDENTE
o pedido revisional
para fixar o regime inicial semiaberto, mantida a condenação por tráfico de drogas a
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do regime prisional
(SEEU 2000041-91.2025.8.11.009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025